Tribunal: TJES
Processo: 5006985-68.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006985-68.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
RECORRIDO: ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE
ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN
PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO BANCO DO BRASIL SA DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Em relação ao recurso interposto por
ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN, requereu a gratuidade da justiça.
Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

3. RELATÓRIO

Trata-se de ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN em face de BANCO DO BRASIL S.A. Aduz o requerente que teve seu nome negativado por suposta dívida em 01/10/2023, porém nunca teria contraído dívida com o Banco, razão pela qual alega ter sido vítima de fraude. Alega ainda que entrou em contato com o Banco para resolver a questão administrativamente, porém não obteve êxito e seu nome permaneceu negativado.

O Banco, por sua vez, alegou que o autor firmou contrato por meio eletrônico e que a dívida trata de saldo devedor referente a parcelas de empréstimo renegociadas.

Em sede de sentença (ID 12324198)
foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte fundamento:

“PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil para:

a) RATIFICAR a Decisão Liminar ID. 43953262;

b) RECONHECER a inexistência da dívida do valor de R$ 4.707,30 (quatro mil setecentos e sete reais e trinta centavos);

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora a título de danos morais
, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.
”

Irresignados, tanto o autor como a instituição financeira ré interpuseram recurso inominado. O Banco requereu a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes (ID 12324202); e o autor pleiteou o aumento do
quantum
indenizatório para o patamar de R$ 10.000,00 (ID 12324205).

Verifica-se que apenas ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A controvérsia deve ser resolvida de acordo com as normas protetivas do consumidor, a quem assiste o direito de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC),
em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).
Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

No caso em questão, verifico que a instituição bancária não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Motivo pelo qual não merecem prosperar suas razões recursais.

Coaduno com o entendimento exarado pelo juízo
a quo
de que o Banco requerido não comprovou a origem da cobrança. Compulsando os autos, verifica-se que o contrato supostamente assinado eletronicamente pelo autor (ID. 45432578) se refere a uma renegociação de valores de empréstimo realizado junto ao Banco. O único contrato com assinatura manual do autor se refere à portabilidade de seus subsídios ao Banco requerido.

Nesse sentido, o contrato que se refere a empréstimo, assinado eletronicamente, não possui mecanismo de verificação de identidade suficiente, e os outros contratos juntados pelo réu não se tratam de empréstimo, de forma que os documentos juntados pelo Banco requerido não são suficientes para comprovar a origem da cobrança ao autor.

No caso em questão, que se trata de ação declaratória negativa, em que o consumidor nega a existência de contrato junto à instituição financeira, e, consequentemente, a existência de dívida advinda do mesmo, incumbe ao fornecedor comprovar a existência e origem do débito. Contudo, no presente caso, a instituição financeira não trouxe nenhum documento idôneo capaz de comprovar a legitimidade da contratação.

Nesse sentido, é relevante lembrar que, sendo impossível a prova pelo consumidor de que não deu azo à formação da dívida, tal ônus da prova recai sobre o fornecedor de serviços, conforme jurisprudência do eg. TJES,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência
. 2.
A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS
. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4. Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa . 5. A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Diante da ausência de comprovação, por parte da recorrida, de que a cobrança é legítima, pois, como anteriormente exposto, não há comprovação de que a recorrente tenha ciência de qualquer dívida com o Banco requerido, é evidente que a negativação do autor em cadastro de inadimplentes é indevida, ocasião em que o dano moral se constitui
in re ipsa
, razão pela qual se impõe o dever de indenizar por parte do Banco,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO DE LIMITE PARA SAQUE. HIGIDEZ NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR. NÃO CABÍVEL DEVIDO À AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO. DANO MORAL IN RE IPSA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A ausência de comprovação da higidez do débito pela instituição financeira credora implica na suposição em sentido oposto e sua consequente inexistência. 2. A instituição financeira apelada não logrou êxito em comprovar a validade do débito, diante do fato de que, embora alegue que o consumidor optou pela contratação do LIS (Limite Itaú para Saque), deixa de juntar aos autos a íntegra do contrato para que se pudesse aferir que o Apelante de fato contratou o serviço de LIS. 3. No entanto, não há nos autos elemento capaz de comprovar que o Apelante de fato efetuou o pagamento do valor indevidamente cobrado, razão pela qual não faz jus à restituição do valor decorrente do LIS não contratado, eis que não comprovado o efetivo pagamento do débito. 4.
Em relação ao dano moral pleiteado, este e. Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado de que a cobrança de débito indevido e consequente negativação indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral na modalidade in re ipsa
. 5.
A quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é mais adequada e capaz de atender a função pedagógica da indenização e reparar o dano sofrido, conforme julgados passados deste egrégio Tribunal
. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012160075557, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento, ao ter seu nome negativado.

Desta feita, no que tange ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, o aumento da indenização pelos danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para o sr.
ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN,
o que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de estímulo para que o Banco requerido evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ALEXANDRE CARVALHO VENTURIN,
a fim de reformar a sentença e aumentar a indenização por danos morais, a qual fixo no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Deixo de condená-lo ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por BANCO DO BRASIL SA, pelos fundamentos acima expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA REINHOLZ DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)